Tribunal: TJDFT
Processo: 0715821-11.2022.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIROS. TUTELA RECURSAL. REQUISITOS. NÃO PREENCHIDOS. PROTEÇÃO DA POSSE. ÔNUS DA PROVA. EMBARGANTES. CPC, ART. 373, I. EFEITOS DA MATRÍCULA. SUSPENSÃO. DECISÃO LIMINAR. CANCELAMENTO DE REGISTRO. TRÂNSITO EM JULGADO. NECESSIDADE. ÁREA PÚBLICA. OCUPAÇÃO INDEVIDA. NATUREZA PRECÁRIA. LEGITIMIDADE DA POSSE. NÃO COMPROVADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REGULARIDADE.
1. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único do CPC). Não preenchidos os requisitos, inviável a concessão da medida.
2. Os embargos de terceiro destinam-se a proteger a posse daquele que, não sendo parte no processo, sofre ameaça de constrição de bens que possua ou dos quais seja proprietário (CPC, art. 674).
3. É dos embargantes o ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito (CPC, art. 373, I c/c 677).
3. A mera suspensão provisória de efeitos da matrícula de imóvel é insuficiente, por si só, para evidenciar o cancelamento do registro de propriedade, fato que exige decisão judicial transitada em julgada (Lei no 6.015/73, arts. 250 e 252).
4. Constatada a natureza pública da área, a ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias (STJ, Súmula 619).
5. Comprovado o domínio público, inclusive mediante registro cartorário com matrícula individualizada, e ausente qualquer elemento probatório que evidencie a legitimidade da posse dos embargantes, inviável a procedência dos embargos de terceiros.
6. Não há que se falar em alteração dos honorários advocatícios - fixados em 10% sobre o valor da causa (CPC, art. 85, § 2o) - compatíveis com a baixa complexidade e tramitação célere da demanda.
7. Pedido liminar dos autores indeferido. Recurso dos autores conhecido e não provido. Recurso da ré conhecido e não provido.